Tribunal: TJSP
Processo: 1020913-66.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora de imóvel em ação de execução movida em face da genitora do embargante – Falecimento da devedora – Os herdeiros não podem defender o acervo patrimonial que compõe o espólio na qualidade de terceiros – Extinção do processo, em razão da ilegitimidade do embargante – RECURSO NÃO PROVIDO.